Tribunal: TJBA
Processo: 8027984-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027984-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EGENIVALDO SILVA COUTINHO

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Embargante alegou omissão quanto à análise da concessão tácita do benefício em apelação anterior.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre alegada concessão tácita da gratuidade da justiça em apelação anterior.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade da justiça, afirmando que o benefício pode ser concedido para determinados atos e indeferido para outros, em razão da diferença de custos.
Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A fundamentação foi suficiente para justificar a decisão. Pretensão de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.
Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que enfrente os que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8027984-31.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
EGENIVALDO SILVA COUTINHO

e, como Embargada,

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA